Tribunal: TJES
Processo: 5012456-29.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012456-29.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RENAN DA SILVA GARCIA
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Preclaro julgador para DENEGAR A ORDEM.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5012456-29.2022.8.08.0000

PACIENTE: RENAN DA SILVA GARCIA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Renan da Silva Garcia
, em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, diz não estarem presentes as
condições necessárias à prisão preventiva do paciente
, denunciado pela prática de
homicídio qualificado e corrupção de menor
. Aponta, ainda, o suposto
excesso de prazo da segregação.

De acordo com a inicial:

O denunciado encontra-se PRESO em decorrência da ação penal em epígrafe, desde o dia 20/02/2021, OU SEJA, HÁ QUASE 02 ANOS, estando o feito, todavia, sem previsão de término. É de se destacar que a próxima audiência de instrução e julgamento foi designada somente para o dia 20 de junho de 2023.

Veja-se que decorreram bem mais de 90 dias entre OFERECIMENTO da denúncia até a presente data, lembrando-se que tal prazo é fixado para conclusão do rito do júri (art. 412, CPP), o qual é mais complexo e demanda mais tempo de instrução, sendo perfeitamente aplicável tal parâmetro ao rito comum. [...]

[Ademais] requerente não oferece risco à segurança pública ou à paz social, somente por se tratar de suposto crime de homicídio, não se justificando a sua permanência no cárcere.

Assim como, que o paciente, apesar de a decisão do MM. Juiz dar manutenção a prisão cautelar, não se vislumbra a presença dos fundamentos que autorizam a custódia preventiva.

Por isso, de acordo com o impetrante,
além de
desnecessária a prisão preventiva
, eis que ausentes os requisitos para a sua decretação,
a custódia teria se tornado ilegal em virtude do suposto excesso de prazo.

Com todas as vênias à defesa,
não há ilegalidade a ser reparada.

Como decidido em sede de liminar:

A despeito do que se sustenta na impetração, a decisão que decretou a prisão preventiva aponta a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, registrando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, o que atende, em tese, os requisitos gizados no artigo 312 do CPP. No caso, restou decidido que a gravidade concreta do homicídio praticado, vinculado à disputa pelo controle do tráfico de drogas na região, justifica a prisão. Tais fundamentos foram, ainda, reiterados pela decisão que indeferiu o pedido de revogação.

Como vem decidindo o STJ, “não carece de fundamentação idônea o decreto de prisão preventiva que evidencia a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta típica em tese praticada.” (RHC 52.678/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 05/02/2015)

Quanto ao segundo fundamento da impetração, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça entende que o excesso de prazo “somente restará caracterizado quando decorrente de providências solicitadas exclusivamente pela Acusação ou por desídia estatal, revelando-se justificável, diante da complexidade da ação penal, quantidade de réus denunciados e necessidade de diligências, expedição de precatórias, dentre outros motivos”. (STJ, HC 292.690/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014)

Se o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação. No caso, há poucas cópias extraídas da ação penal, não se mostrando possível identificar – até a vinda das informações – se eventual alargamento dos prazos decorreu de simples inércia do Estado ou de peculiaridades da ação penal, que conta com dois réus e um extenso rol de testemunhas arroladas.

Em sede de cognição exauriente,
não vejo como concluir de modo diverso.

Como se sabe, admite-se a prisão preventiva quando, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a custódia mostrar-se necessária a garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Quanto ao chamado
fumus comissi delicti
, a impetração não dedica uma linha sequer a impugná-lo,
presumindo-se, portanto, ao menos em tese,
a plausibilidade da acusação
.
Nesse ponto, é importante registrar que o HC não se prestaria ao profundo debate sobre a autoria.

Quanto ao
periculum libertatis
, não há dúvidas de que, no caso, encontra-se presente,
evidenciado pela gravidade concreta da conduta
e
, ainda, pela periculosidade do agente.

Independentemente da gravidade abstrata do crime de homicídio,
as circunstâncias
do fato demonstram periculosidade acentuada do agente.
De acordo com denúncia,
o homicídio, praticado em via pública e com o envolvimento de um menor, estaria relacionado à
disputa pelo controle do tráfico de drogas no bairro São Geraldo, em Cariacica, inclusive tendo como pano de fundo uma sequência de mortes desencadeada por vinganças.
A vítima, no caso, seria a ex-companheira do paciente e genitora do corréu e do menor envolvido.

Não há dúvidas sobre o risco de que, em liberdade, volte o paciente a delinquir,
o que se reforça pela existência de registros criminais anteriores
, tal como apontado pelo ato tido por coator. Em busca no INFOPEN,
constatei em desfavor de Renan a existência de uma guia de execução penal e uma ação penal, com condenação já transitada em julgado, pela prática de roubo circunstanciado.

Não se pode falar, portanto, em condições pessoais favoráveis, como pretende a defesa.

Por fim, não há o alegado excesso de prazo.

Em primeiro lugar, considerando que a ação penal foi deflagrada em
pleno auge da pandemia de Covid-19
(oferecimento da denúncia em agosto de 2020),
é de se esperar um natural alargamento dos prazos processuais
. Todos vivenciamos, de perto, a enorme dificuldade para a realização dos atos processuais, sejam intimações, audiências ou uma mera manifestação em autos físicos.

Em segundo lugar,
o processo tem seguido o seu trâmite regular,
não tendo a documentação juntada ao HC demonstrado se eventual atraso poderia ser atribuído ao Estado-juiz ou Estado-acusação.
Ao contrário, as informações prestadas trazem outro cenário:
embora tenha constituído advogado particular em fevereiro de 2021, Renan ofereceu resposta à acusação apenas em 20 de maio; designada a audiência de instrução e julgamento para 19 de outubro de 2021, foi a Defensoria Pública quem requereu a redesignação do ato; em setembro de 2022, a defesa constituída por Renan renunciou o mandato, havendo outra manifestação da defesa técnica, aparentemente, somente depois de um mês; tudo, certamente, contribuiu para o atraso aqui invocado.

No mais, a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 19 de outubro de 2022, com ato em continuação designado para 20 de junho deste ano,
não se podendo apontar, assim, nenhum atraso anômalo na tramitação da ação penal, especialmente atribuível ao Estado.

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA REQUISITOS PREENCHIDOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.1. Admite-se a prisão preventiva quando, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a custódia mostrar-se necessária a garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Ausência de demosntração de eventual atraso no processo atribuível ao Estado-juiz ou Estado-acusação.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.